Tribunal: TJBA
Processo: 8000148-52.2022.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000148-52.2022.8.05.0109 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DARCI SANTOS FRANCO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL. ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO. RECLASSIFICAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Execução Individual de Título Judicial ajuizada com o objetivo de satisfazer crédito retroativo decorrente de acordo coletivo homologado judicialmente. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na perda superveniente do interesse de agir, uma vez que, no curso da demanda individual, sobreveio a homologação dos cálculos de liquidação, em nome da parte exequente, no bojo da ação coletiva principal. A parte Apelante sustenta a reforma da sentença, argumentando que, à época da propositura da ação, a mora do ente público estava configurada, o que legitimaria o prosseguimento do feito. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em aferir se a homologação dos cálculos de liquidação e a determinação para expedição de precatório no processo coletivo de origem, ocorridas após o ajuizamento da execução individual, mas antes de qualquer ato de constrição ou satisfação nesta, ensejam a perda superveniente do interesse processual (necessidade-utilidade) a justificar a extinção da demanda individual, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. O interesse de agir, como condição para o regular exercício do direito de ação, consubstancia-se no binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional. A necessidade se traduz na indispensabilidade da intervenção do Poder Judiciário para a obtenção do bem da vida pretendido, enquanto a utilidade representa a aptidão da decisão judicial para proporcionar uma melhora efetiva na situação jurídica da parte demandante. Tais requisitos devem persistir ao longo de toda a tramitação processual, até a prolação do provimento final. 4. No caso concreto, a parte Apelante ajuizou a presente execução individual em 07/02/2022. Posteriormente, em 28/03/2022, o Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, competente para o processamento da ação coletiva, proferiu decisão homologatória dos cálculos de liquidação referentes ao acordo, incluindo expressamente o crédito da Apelante no valor histórico de R$ 102.704,12 (cento e dois mil, setecentos e quatro reais e doze centavos). Este evento processual, devidamente comprovado nos autos pelo Apelado, configura fato superveniente que esvazia o objeto da presente demanda. 5. Com a homologação dos cálculos na via principal e o consequente encaminhamento para a expedição do respectivo precatório, a tutela jurisdicional buscada nesta execução individual tornou-se inútil e desnecessária. A pretensão da Apelante, que era a satisfação do seu crédito, passou a ser atendida pela via processual originária e mais adequada. A continuidade desta demanda, portanto, não apenas deixaria de trazer qualquer utilidade prática à parte, como também criaria um risco concreto de pagamento em duplicidade e geraria tumulto processual, em ofensa aos princípios da economia processual e da segurança jurídica. A perda superveniente do interesse de agir é, pois, manifesta. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Teses de julgamento: "1. A homologação dos cálculos de liquidação e a subsequente determinação de expedição de precatório em favor do exequente, ocorridas no âmbito da ação coletiva de origem, representam fato superveniente que acarreta a perda do interesse de agir para a execução individual ajuizada com o mesmo objeto, tornando-a inútil e desnecessária. 2. A extinção do processo individual sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, é a medida que se impõe em tal cenário, em observância aos princípios da economia processual e da segurança jurídica, a fim de evitar a duplicidade de atos executórios e o risco de pagamento em duplicidade pela Fazenda Pública." VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 8000148-52.2022.8.05.0109, de Irará, sendo Apelante DARCI SANTOS FRANCO e Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do relatório e voto da Relatora, que integram este julgado. Sala das Sessões, PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA